Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por alimentante em face à sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos fixados em um salário mínimo para o filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se houve alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação alimentar decorre do dever familiar (CF/1988, art. 229) e deve observar o binômio necessidade/possibilidade (CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703).
A revisão da pensão exige prova de mudança relevante na situação financeira do alimentante ou do alimentando (CC, art. 1.699; Lei 5.478/1968, art. 15).
O autor não comprovou fato superveniente à sentença anterior que fixou os alimentos..
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
Ausente demonstração de mudança relevante, mantém-se a obrigação alimentar fixada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; art. 226, §7o
CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1976729, 0703125-27.2023.8.07.0011, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJe 17/03/2025.
TJDFT, Acórdão 2059792, 0737980-33.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/10/2025, DJe 03/11/2025.